Tribunal: TJDFT
Processo: 0707353-94.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Furto simples. Insignificância. Maus antecedentes. Valor da res furtiva.
1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
2 - Embora o réu tenha maus antecedentes, se as duas condenações que registra são por fatos ocorridos em 2008 e 2011 - há mais de dezesseis e treze anos -, e o valor da “res furtiva” - bandeja de linguiça - é ínfimo (R$ 12,00), além de ter sido restituído à vítima, deve-se reconhecer a insignificância da conduta.
3 – Apelação provida.